Tribunal: TJSP
Processo: 1057608-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 697/92, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 e Lei Federal no 10.826/2003 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1057608-47.2018.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar no 697/92, regulamentada pelo Decreto

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar no 697/92, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 e Lei Federal no 10.826/2003 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057608-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ÍTALO CAMARGO DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057608-47.2018.8.26.0053
2
Voto
14592
Apelação
1057608-47.2018.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
10a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Ítalo Camargo de Araújo
Apelado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
José Gomes Jardim Neto
Decisão/Sentença
Relator
20/3/2020
Alves Braga Junior, auxiliando a Desa. Vera Angrisani
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a
CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS.
DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM
de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames
psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os
critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação
psicológica na Lei Complementar no 697/92, regulamentada pelo
Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97 e Lei
Federal no 10.826/2003 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência
de dano moral indenizável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ÍTALO CAMARGO DE ARAÚJO contra
sentença de fls. 220/223 que, em ação de rito ordinário ajuizada em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o pedido de anulação do ato
administrativo que o excluiu, em fase de avaliação psicológica, de concurso
público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Verba honorária fixada no
mínimo legal, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC.
O autor requer a procedência do pedido, para anulação do ato administrativo e
sua reintegração ao certame (fls. 227/234).
Contrarrazões a fls. 240/249.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057608-47.2018.8.26.0053
3
O autor prestou concurso público para o preenchimento de 240 cargos de
Soldado de PM 2a Classe (Edital DP-3/321/15) e foi considerado inapto em fase
de avaliação psicológica .
Segundo o enunciado da Súmula Vinculante 44 do c. STF, “Só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
O e. STJ reconhece a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos,
se e quando atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no edital , com a
devida publicidade dos critérios objetivos e, por fim, a possibilidade de recurso
(cf. AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j.
5/8/2014).
A exigência dos exames psicológicos para ingresso na Polícia Militar, na
graduação de Soldado PM 2a Classe tem previsão no art. 3o, § 1o, no 2, do
Decreto 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97, que regulamenta o
art. 2o da Lei Complementar 697/1992.
“Artigo 3o - O concurso público a que se refere o artigo anterior
constará de provas e títulos.
§ 1o - As provas a que se refere este artigo serão as seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos ;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
(...)
§ 3o - As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § I.o deste
artigo' terão caráter eliminatório .
O exame psicológico também é exigido pela Lei Federal no 10.826/2003 , que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057608-47.2018.8.26.0053
4
dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo,
instrumento inerente à atividade policial, nos seguintes termos:
Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo .
No caso, os exames psicológicos e os critérios objetivos estão previstos no
Capítulo IV, item 1.4, no Capítulo XI e no Anexo G do “Edital de Abertura de
Inscrições no DP-1/321/15 ” (fls. 23/92).
“1. Os exames psicológicos, com caráter eliminatório , serão
realizados
exclusivamente
por
profissionais
devidamente
habilitados, credenciados para atuação no Sistema de Saúde
Mental da PMESP - SisMen (Lei no 9.628/97 e Decreto no
46.039/01), e com registro válido no Conselho Regional de
Psicologia - CRP-SP, em conformidade com as normas em vigor
dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, especialmente a
Resolução no CFP- 01/2002, que regulamenta a Avaliação
Psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma
natureza.
2. Os exames psicológicos terão a finalidade de avaliar o perfil
psicológico
do
candidato,
verificando
se
este
apresenta
características cognitivas e de personalidade, favoráveis para o
desempenho adequado das atividades inerentes à função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057608-47.2018.8.26.0053
5
pleiteada, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico
estabelecido para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado de
São Paulo, conforme “Anexo G” ..” (fls. 52).
Logo, não há que se falar em ausência de lei em sentido estrito para a submissão
do candidato à etapa eliminatória consistente na avaliação psicológica e,
tampouco, ofensa à Súmula Vinculante no 44 do STF.
Nem se alegue ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que o critério escolhido pela Administração, para a
seleção de candidatos, é objetivo e está relacionado com a atividade a ser
desempenhada.
O “Laudo Psicológico no DP- 092/314/16 (fls. 121/141) concluiu:
“O resultado da avaliação foi obtido mediante a análise global e
interpretação do protocolo de testes psicológicos do candidato
Ítalo Camargo de Araújo, que à época em que foi avaliado,
apresentou inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no
perfil psicológico para o cargo de Aluno Oficial da Policia Militar,
nos seguintes itens:
Relacionamento Interpessoal - Diminuído;
Potencial de Liderança - Diminuído;
Agressividade controlada e bem canalizada - Inadequado;
Impulsividade - Aumentada;
Controle Emocional.
O autor não comprovou a irregularidade do teste psicológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057608-47.2018.8.26.0053
6
O edital é lei interna do certame ; vincula tanto a Administração quanto os
candidatos.
O autor tinha prévio conhecimento das regras do concurso e das fases de
avaliação. Com a efetivação da inscrição, sem impugná-las, presume-se ter havido
livre adesão.
Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito administrativo e rever a decisão
da comissão examinadora pois ausente qualquer ilegalidade, sob pena de
ingerência e violação à independência e separação dos poderes.
Nesse sentido:
Apelação no 1020653-85.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/5/2019
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de aluno-
oficial no bacharelado em ciências policiais de segurança pública.
Eliminação na fase de exame psicológico. Fase regularmente
prevista no edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame
que se presta a verificar a compatibilidade do perfil psicológico do
candidato com o perfil desejado para o cargo pretendido.
Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público.
Precedentes. Atendimento ao decreto 54.911/09 e art. 37, da CF.
Acesso aos resultados pelos candidatos através de entrevista
devolutiva, que não foi requerida pelo autor. Ademais, não
subsiste o argumento de ausência de lei em sentido estrito para
aplicação da fase psicológica como eliminatória no certame, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057608-47.2018.8.26.0053
7
previsão expressa do art. 4o, inc. III da Lei no 1.0826/03.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
Apelação no 1009342-63.2015.8.26.0302
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2017
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Aluno oficial no bacharelado em
ciências policiais de segurança e ordem pública. Reprovação em
exame psicológico. Legalidade da realização do referido exame.
Observância de critérios objetivos. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
Por fim, em razão da ausência de ilegalidade do ato, não há que se falar em danos
morais em razão da reprovação. Fica assim prejudicado tal pleito.
A sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa, observada a gratuidade.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL